Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Apelação contra sentença por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, consistentes em promover a regularização da propriedade de imóvel rural, e de restituição dos valores já adiantados em pagamento.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa, amparada no argumento de que o juiz a quo não permitiu a produção da prova testemunhal, se o exame dos autos mostra o contrário, uma vez que, deferida a prova, a parte interessada não juntou aos autos o correspondente rol no prazo de 15 (quinze) dias que lhe fora concedido.
3. Ausente a prova de que foram prestados os serviços advocatícios contratados, não se desincumbindo o réu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser rescindido o contrato e restituído o valor pago pelos contratantes.
4. Apelação desprovida.